Tribunal: TJES
Processo: 0007421-09.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007421-09.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A e outros

APELADO: RACHEL GONCALVES DE SOUZA GUIMARAES e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. REJEIÇÃO. COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE POLICIAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Nathalia Caroline dos Santos e Centro Médico Hospitalar de Vila Velha contra sentença da 8ª Vara Cível de Vitória, que condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em ação indenizatória proposta por Lucas Gonçalves Silvares e Rachel Gonçalves de Souza Guimarães, sucessores da autora falecida, Marize de Souza Gonçalves. A pretensão indenizatória decorreu de comunicação de suposta tentativa de asfixia no interior do hospital, resultando na condução da autora à delegacia pela polícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) Definir se a apelante Nathalia Caroline dos Santos é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda;
(ii) Determinar se os apelantes praticaram ato ilícito ao comunicar os fatos à autoridade policial;
(iii) Verificar se tal conduta gerou constrangimento que ensejasse indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de ilegitimidade passiva

A alegação de ilegitimidade passiva suscitada pela apelante Nathalia Caroline dos Santos se confunde com o mérito da causa, pois exige análise da sua conduta no caso concreto. Conforme entendimento jurisprudencial, matérias que se confundem com o mérito devem ser examinadas juntamente com este. Preliminar rejeitada.

Mérito

A comunicação de fatos a autoridades policiais, realizada para averiguação de possível crime, caracteriza exercício regular de direito, conforme art. 188, I, do Código Civil, não configurando ato ilícito na ausência de dolo ou má-fé.

A responsabilidade civil exige a comprovação de ato ilícito, nexo de causalidade e dano, sendo ônus do autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I). No caso, não há prova de dolo ou intenção abusiva na conduta dos apelantes.

A ausência de persecução criminal ou arquivamento do procedimento não implica responsabilidade civil do comunicante, conforme precedentes do STJ e TJES, que reconhecem o exercício regular de direito na comunicação de fatos delituosos.

A ausência de elementos probatórios suficientes impossibilita a atribuição de responsabilidade subjetiva ou culpa aos apelantes, reforçando a inexistência de conduta passível de indenização.

O redimensionamento dos ônus sucumbenciais é adequado diante da improcedência do pedido, aplicando-se a equidade no arbitramento dos honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 8º), em razão do caráter inestimável dos direitos de personalidade envolvidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso provido. Sentença reformada. Pretensão inaugural julgada improcedente.

Tese de julgamento
:

A alegação de ilegitimidade passiva que se confunde com o mérito deve ser examinada juntamente com ele.

A comunicação de fatos suspeitos à autoridade policial, no exercício regular de direito, não caracteriza ato ilícito nem gera dever de indenizar, salvo comprovação de dolo ou má-fé.

A ausência de prova acerca de dano moral impede o reconhecimento da responsabilidade civil.

Em causas de valor inestimável, os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser fixados por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 188, I; CPC, arts. 373, I, e 85, § 8º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.955.126/MG, rel. Min. Raul Araújo, 14/02/2022; STJ, AgInt no REsp 1.854.487/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, 22/10/2024; TJES, AC 0002674-52.2019.8.08.0012, rel. Des. Raphael Americano Camara, 26/01/2024; TJES, AC 0031502-28.2015.8.08.0035, rel. Jorge do Nascimento Viana, 14/06/2021.

Vitória/ES,
27 de janeiro de 2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007421-09.2019.8.08.0024

APELANTES:
NATHALIA CAROLINE DOS SANTOS e CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA

APELADOS:
LUCAS GONÇALVES SILVARES e RACHEL GONÇALVES DE SOUZA GUIMARÃES, sucessores de Marize de Souza Gonçalves

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Inicialmente, verifica-se que a primeira apelante, NATHALIA CAROLINE DOS SANTOS, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede recursal, contudo, referido pedido foi formulado em sua defesa (fls. 46/55) e o juízo
a quo
se quedou silente.

A teor do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.721.249), presume-se deferido o benefício da gratuidade de justiça desde o primeiro grau, pois não houve rejeição expressa e justificada pelo julgador.

Diante disso, verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço dos recursos
.

Conforme relatado, trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
NATHALIA CAROLINE DOS SANTOS
e por
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA
, contra a r. sentença do id. 9509414, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais, proferida pelo d. Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória, nos autos da “Ação Indenizatória por Danos Morais” ajuizada por
LUCAS GONÇALVES SILVARES
e
RACHEL GONÇALVES DE SOUZA GUIMARÃES
,
sucessores de Marize de Souza Gonçalves
, em desfavor dos apelantes.

Em se tratando de dois recursos com coincidência de fundamentos, entendo por examiná-los em conjunto.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Em suas razões recursais (id. 9509424), a apelante NATHALIA CAROLINE DOS SANTOS afirmou que é ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois o vínculo da apelada é apenas com o hospital.

De plano, entendo se tratar de questão que se confunde com o mérito da demanda e com ele deve ser examinada.

Vale citar, exemplificativamente, como vem decidindo este Eg. TJES:

[...] 2. Preliminar de ilegitimidade passiva: Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva quando a matéria se confunde com o mérito da causa. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170015411, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022). Preliminar Rejeitada. [...] (Apelação Cível nº 009170005533, Rel. Des. Subst. LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Primeira Câmara Cível, DJe 19/09/2022).

Mediante tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
da preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Consoante consta do relatório, a apelante NATHALIA CAROLINE DOS SANTOS alega (id. 9509424), que não houve omissão ou negligência, pois a comunicação foi feita ao superior hierárquico competente, sendo a investigação do fato delegada à autoridade policial.

Afirma que não há que se falar em constrangimento, pois o fato foi comunicado apenas à autoridade policial.

Aduz que agiu em conformidade com as orientações passadas pelo hospital, seu empregador, desincumbindo-se do seu encargo social e do seu dever funcional.

Defende que a mera prestação de informação ao setor de segurança, ainda que indevida, não enseja automaticamente o crime de denunciação caluniosa.

Sustenta que meros aborrecimentos não ensejam danos morais, além de a sentença ter se equivocado ao concluir pela responsabilidade subjetiva, ignorando a inexistência de dolo ou culpa, e afastando a boa-fé de suas ações.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, pela improcedência dos pedidos inaugurais.

O CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA (id. 9509426), por sua vez, em recurso de apelação, argumentou, basicamente, que não praticou denunciação caluniosa nem houve imputação de crime contra a autora falecida, mas apenas foi comunicado o ocorrido às autoridades policiais, que conduziram os procedimentos investigativos.

Salienta que possuía o dever cívico e legal de informar à autoridade policial, a quem incumbe o poder de fiscalização de ocorrência de crime.

Alega que a condução da autora falecida à delegacia ocorreu de forma pacífica, sem o uso de algemas, o que afasta o alegado constrangimento ou vexame.

Afirma que a sentença desconsiderou que a comunicação de fatos às autoridades constitui exercício regular de direito e que a atuação do hospital foi pautada pela responsabilidade social.

Pontua que não houve a comprovação dos alegados danos morais.

Ante o expendido, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, com o julgamento de improcedência do pedido autoral.

Sem contrarrazões aos recursos.

Muito bem.

Necessário contextualizar que a senhora Marize de Souza Gonçalves narra na exordial que acompanhou a sua mãe no hospital apelante, ora réu, entre os dias 04/01/2019 e 07/01/2019, ocasião em que a primeira recorrente alegou presenciar a tentativa de asfixia da autora contra sua genitora.

Assim, a autora ajuizou a ação indenizatória por danos morais sob o fundamento de que foi vítima de ato vexatório ao ser conduzida pela autoridade policial, por solicitação do nosocômio, pela acusação de tentativa de homicídio contra sua genitora naquele local.

Esclareça-se que, no curso do processo, houve a sucessão processual em razão do falecimento da autora, de modo que os seus filhos passaram a integrar o polo ativo da demanda de origem (Súmula 642, STJ
).

O juízo
a quo
, por sua vez, entendeu pela responsabilidade solidária dos apelantes, ora réus, condenando-os ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Entretanto, com a devida vênia, entendo que a sentença deve ser reformada.

A controvérsia reside em verificar se os apelantes agiram de forma ilícita ao comunicar os fatos ocorridos no interior do hospital à autoridade policial e se, em decorrência dessa situação, ocorreu constrangimento à autora, caracterizando o dever de indenizar por danos morais.

Convém esclarecer, inicialmente, que não cabe ao presente julgador debruçar-se sobre eventual existência dos crimes de tentativa de homicídio ou de denunciação caluniosa suscitados nos autos, cuja competência é do juízo criminal, mas necessário destacar que inexistem provas nos autos de que houve indiciamento ou até mesmo condenação pela prática dos tipos penais em referência.

Registro que a hipótese vertente possui parcas provas sobre o caso e carece de provas de ambos os lados, de modo que não foi possível produzir o depoimento pessoal da autora pleiteado pelos apelantes em razão do falecimento no curso da demanda, além de não ter ocorrido qualquer outra produção probatória das partes para subsidiar os argumentos em questão.

No caso em tela, verifica-se apenas que a apelada, ora autora, acostou aos autos o Boletim de Ocorrência às fls. 15/18, com a narrativa dos Policiais Militares descrita pelo chefe de segurança do nosocômio no sentido de que a primeira apelante avistou uma possível ocorrência de crime, oportunidade em que invocou seus superiores imediatos visando à proteção da paciente que estava internada e, via de consequência, a viatura policial foi solicitada para averiguação.

É cediço que a responsabilidade civil depende da comprovação da existência de um ato ilícito, contudo, a comunicação à autoridade policial para apuração de eventuais fatos não é passível de indenização, pois os apelantes agiram em exercício regular do direito a fim de invertigar a suposta conduta ocorrida dentro do nosocômio.

Sobre a questão, o inciso I do artigo 188 do Código Civil prevê que os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido não constituem ato ilício.

Assim, não é possível visualizar uma conduta passível de dano por parte dos apelantes, pois a primeira recorrente apenas contatou seu superior imediato ao visualizar uma possível prática de crime, ao passo que o segundo apelante procedeu ao acionamento da polícia militar após a comunicação sobre a aludida ocorrência da infração penal.

Conclui-se, assim, que o ato ilícito somente estaria configurado se a comunicação do suposto fato criminoso ocorresse de forma dolosa e de má-fé, não havendo nos autos, qualquer elemento de prova nesse sentido (CPC, art. 373, I).

Nesse cenário, a ausência de prosseguimento na persecução do crime pela autoridade policial, não é capaz, por si só, de revelar dolo ou culpa na ação dos apelantes, pois amparados em exercício regular do direito, notadamente porque a suposta vítima estava sob sua guarda no hospital.

Sobre a questão, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOTÍCIA-CRIME PERANTE AUTORIDADE COMPETENTE, COM INDICAÇÃO DE SUSPEITO. PROCEDIMENTO CRIMINAL ARQUIVADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DES PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte considera que, em regra, a comunicação à autoridade policial de fato que, a princípio, configuraria crime ou o pedido de apuração de sua existência e autoria, suficientes a ensejar a abertura de inquérito policial, corresponde ao cumprimento de um dever legal e exercício regular de direito, não ensejando responsabilidade indenizatória o posterior malogro do procedimento criminal.
Precedentes. 2. No caso, o Tribunal de Justiça foi categórico em reconhecer terem as apeladas, ora agravadas, agido no exercício regular de direito de apresentar notícia-crime perante a autoridade competente, não havendo falar em ato ilícito a ensejar a responsabilidade civil. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.955.126/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

No mesmo sentido, colaciono aos autos o entendimento desta Corte:

[...] 2
) Não se vislumbra ato ilícito na conduta da empresa, cujos prepostos apenas procederam ao acionamento da polícia militar após verificar a possível prática de crime; decerto que a ausência de condenação posterior dos acusados, presos em flagrante na ocasião, não é capaz, por si só, de revelar dolo ou culpa no agir da parte apelante. 3) “A comunicação de fato que possa ser enquadrado como crime, por si só, não gera o dever de indenizar. Ao contrário, o direito de comunicação de fatos supostamente delituosos é garantido pelo artigo 5º, § 3º, do Código de Processo Penal.”
(TJ-ES - AC: 00981393420108080035, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 04/05/2021, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2021) 4) Não há como responsabilizar a parte apelante pelas notícias veiculadas na mídia, tampouco pela estratégia adotada pelo Ministério Público durante a persecução penal, de modo que ão se verifica nexo de causalidade entre a conduta e o dano alegado. 5) Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N.: 0002674-52.2019.8.08.0012; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Data: 26/01/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E RECONVENÇÃO. DANOS MORAIS. DENÚNCIA A AUTORIDADE POLICIAL DE SUPOSTA PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA E DA RECONVENÇÃO MANTIDAS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento de que a comunicação à autoridade policial de atitude suspeita ou a prática de ato supostamente criminoso não enseja condenação em danos morais, por caracterizar exercício regular de direito, ainda que, posteriormente, o acusado seja considerado inocente ou o ato não seja comprovado. 2. Ainda que o termo circunstanciado tenha sido arquivado, não há nos autos qualquer comprovação de que a comunicação à autoridade policial tenha tido alguma intenção abusiva ou temerária, não estando comprovada a prática de ato passível de indenização por danos morais.
3. Também com relação ao pedido reconvencional, observo que a sentença não merece reparos, pois, não obstante a comunicação à autoridade policial do suposto assédio, não há nos autos qualquer comprovação mínima de que o ato tenha sido praticado. 4. Caberia às partes a comprovação dos fatos constitutivos de sua pretensão (art. 373 do CPC), ônus do qual não se desincumbiram satisfatoriamente, eis que não produziram provas nos autos capazes de comprovar o direito à indenização pleiteada. 5. Recursos conhecidos e improvidos. (TJ-ES - AC: 00315022820158080035, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 14/06/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ÔNUS DO REQUERENTE NÃO SE DESINCUMBIU RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 373, I, do CPC/15, aduz-se que incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito . 2.
A comunicação de fato que possa ser enquadrado como crime, por si só, não gera o dever de indenizar. Ao contrário, o direito de comunicação de fatos supostamente delituosos é garantido pelo artigo 5º, § 3º, do Código de Processo Penal.
3. O ato ilícito somente estaria configurado se a comunicação do suposto fato criminoso se estabelecesse de forma dolosa e de má-fé, não havendo, nos autos, qualquer elemento de prova nesse sentido. 4. Tendo em vista a inexistência de prova que possa corroborar com as alegações autorais, conclui-se que o autor não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, devendo ser mantida a r. sentença de improcedência. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 00981393420108080035, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 04/05/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2021)

Isso posto, deve haver a reforma da sentença e, por conseguinte, o redimensionamento dos ônus sucumbenciais. Nesse particular, em se tratando de discussão sobre indenização por danos morais, a Quarta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.854.487, entendeu pela possibilidade de aplicação da regra da equidade no arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência, pois se trata de violação a direitos de personalidade que não tem conteúdo patrimonial e, portanto, considerada causa de valor inestimável, vejamos:

[...]
5. São de valor inestimável as causas relativas a bens jurídicos a que não se possa atribuir um valor econômico, que não podem ser mensurados, avaliados ou calculados.

6. A indenização, "em casos de danos morais, não visa reparar, no sentido literal, a dor, a alegria, a honra, a tristeza ou a humilhação; são valores inestimáveis, mas isso não impede que seja precisado um valor compensatório, que amenize o respectivo dano, com base em alguns elementos como a gravidade objetiva do dano, a personalidade da vítima, sua situação familiar e social, a gravidade da falta, ou mesmo a condição econômica das partes" (REsp n. 239.973/RN, Quinta Turma).
7. Ainda que obrigatória a indicação do valor da causa (art. 292, V, do CPC), a pretensão do autor de ação de indenização é ver reconhecida a responsabilidade pelo dano que lhe foi causado e obter a reparação pelo dano moral sofrido. Por isso, o valor da causa especificado pelo demandante na inicial tem caráter meramente indicativo. Cabe ao magistrado ponderar os elementos trazidos aos autos e, se decidir pela procedência do pedido reparatório, fixar quantum indenizatório suficiente para reparar os danos imateriais suportados pela vítima do ato danoso. 8. O entendimento de que o valor indicado na inicial de ação de indenização é mero referencial que pode ser útil para balizar a decisão do juízo é reforçado pelo fato de que não se configura sucumbência recíproca quando o demandado em ação de indenização por dano moral for condenado em montante inferior àquele postulado na inicial (Súmula n. 326 do STJ).
9. Considerando que o "direito à compensação de dano moral, conforme a expressa disposição do art. 12 do CC, exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade (como os que se extraem, em numerus apertus, dos arts. 11 a 21 do CC), bens tutelados que não têm, per se, conteúdo patrimonial, mas extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico, quais sejam: higidez física e psicológica, vida, liberdade (física e de pensamento), privacidade, honra, imagem, nome, direitos morais do autor de obra intelectual" (AgInt no REsp n. 1.884.984/SP, Quarta Turma), o pedido de reconhecimento de violação de direito de imagem deve ser considerado de valor inestimável, atraindo a incidência do art. 85, § 8º, do CPC.
10. Na hipótese de ação de valor inestimável, considerando a limitação de reexame fático imposta pela Súmula n. 7 do STJ (que pode obstar a fixação da verba honorária nos termos do art. 85, § 8º, do CPC pelo STJ), deve-se restabelecer o quantum de verba honorária fixada pelo magistrado de primeiro grau, sendo indiferentes os dispositivos processuais aplicados (CPC de 1973 ou CPC de 2015). 11. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.854.487/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

Em atendimento ao julgamento acima transcrito e considerando que o valor da causa foi arbitrado em R$ 598.800,00 (quinhentos e noventa e oito mil, oitocentos reais), entendo que deve haver o redimensionamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, com a fixação por equidade.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão inaugural.

Inverto os ônus sucumbenciais, de forma que deve a parte autora arcar com as custas e os honorários advocatícios em desfavor dos apelantes, ora réus, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fundamento no entendimento jurisprudencial acima e no artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil, advertindo-se, entretanto, que aquela está amparada pelos benefícios da justiça gratuita (CPC, art. 98,§ 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual: 27-31/01/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões